Tribunal: TJMT
Processo: 1025063-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1025063-11.2017.811.0041
Recorrente: VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 122714962) interposto por VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 113857450):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – LAUDO DO INMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. (RAC n° 1025063-11.2017.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/12/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acordão lançado no id. 120891491.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, ao argumento de não foram enfrentadas as teses suscitadas nas razões recursais.
(ii) aos arts. 373, II, do CPC e 129, § 3o, da Res. no 414/2010 – ANEEL, ao fundamento de que inexistência de comprovação de que a recorrente acompanhou a vistoria, bem como da negativa em assinar o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção).
(iii) aos arts. 140, §§ 1o e 2o e 167, parágrafo único, da Res. no 414/2010 – ANEEL; arts. 14 e 39, V, do CDC e 927, do CC, ao fundamento de impossibilidade de responsabiliza-la pelo debito apurado, mormente em razão de não ter sido demonstrada a autoria da fraude no medidor de consumo.
(iv) aos art. 14 do CDC e 186 do CC ao argumento de configuração de dano moral, ante a constrangimento imposto à recorrente.
Recurso tempestivo (id. 123924977).
Preparado (id. 123893465).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 127088670).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Afere-se que pretensão do recorrente consiste, dentre outras, em alegar verdadeira ofensa à dispositivo da Resolução 414/2010 ANEEL. Com efeito, registre-se que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo setorial não está abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” e “c” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS (ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS). RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO. (...) 2. Em relação ao exame dos dispositivos da Resolução da Aneel, esta Corte Superior pacificou seu entendimento no sentido de que a análise de dispositivos de resolução e demais espécies de diplomas infralegais não pode ser feita, uma vez que tais espécies normativas não se equiparam às leis federais para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. 4. Agravo Interno da concessionária não provido (AgInt no AREsp 1841170/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, j. em 22/11/2021, DJe 24/11/2021)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso quanto a alegada violação aos arts. 129, § 3o; 140, §§ 1o e 2o e 167, parágrafo único, da Res. no 414/2010 – ANEEL.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mediante a análise de premissas fático-probatórias.
O acórdão ponderou que o conjunto probatório dos autos revelou que foram devidamente atendidas as disposições normativas setoriais, “oportunizando a parte autora/recorrente a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida” (sic).
Com efeito, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, e o que atrai por si só o óbice sumular da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“[...] No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou demonstrada a fraude no medidor a ensejar a recuperação de consumo e a exigibilidade do débito apurado. 3. Entendimento insuscetível de revisão nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/ STJ. 4. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 778.214/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 188, 927 E 953, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. (...). 3. A análise da existência dos requisitos da responsabilidade civil é matéria que exige inevitável reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1251980/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. CONTRATO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela correção do cálculo apresentado pelo perito judicial, quanto ao dano material, e pela ausência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1832528/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/08/2021, DJe 01/09/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos arts. 14 e 39, V, do CDC e 186 e 927, do CC.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça